Tribunal: TCU
Processo: 037.977/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da análise de atos de pensão militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de pensão militar em benefício das Sras. Aloisia Santos Gonçalves, América Gonçalves Silva, Denise Villani Zagallo, Lindaura Santos Gonçalves e Maria José Carvalho Lopes de Carvalho, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445) ; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , apenas em relação ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Roberto Fábio Pinto Teixeira de Carvalho (peça 5); e 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas.